Tribunal: TJSP
Processo: 1013538-25.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral – Encerramento unilateral e imotivado de conta-corrente sem comprovação inequívoca de prévio aviso ao correntista e apropriação indevida de quantia nela depositada pela instituição financeira – Infração ao art. 39, incisos II e IX, do CDC – Boa-fé objetiva e função social do contrato não observadas pela

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral – Encerramento unilateral e imotivado de conta-corrente sem comprovação inequívoca de prévio aviso ao correntista e apropriação indevida de quantia nela depositada pela instituição financeira – Infração ao art. 39, incisos II e IX, do CDC – Boa-fé objetiva e função social do contrato não observadas pela instituição financeira – Dano moral configurado – Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade – Procedência em parte mantida – Recurso improvido.